Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-32.2021.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001306-32.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ALMEIDA BORGES - CPF: 056.823.701-39 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA FERREIRA PRIMO - CPF: 617.261.332-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI ANDRE DA SILVA - CPF: 841.324.002-63 (TERCEIRO INTERESSADO), UILLIAN CUNHA DOS SANTOS - CPF: 879.826.922-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS - CPF: 026.663.611-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL PETERSON SILVERIO SILVA - CPF: 071.347.271-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001306-32.2021.8.11.0078

APELANTE: BRUNO ALMEIDA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o INCISOS II E V, E § 2o-A, INCISO I (DUAS VEZES) E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – TRABALHO INVESTIGATIVO ALINHADO À CONFISSÃO DOS CORRÉUS – PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO ROUBO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – VÍNCULO ESTÁVEL COM O PROPÓSITO DE COMETER CRIMES – COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS CARACTERIZADA – USO DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS ENVOLVIDOS – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA – REGIME FECHADO IMPOSITIVO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado.

“Deve ser ratificada a condenação do acusado, pelo crime de associação criminosa, se devidamente demonstrado que ele se associou com outros agentes para a prática de crimes”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0016.17.008151-3/001).

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, alinhadas aos demais elementos de convicção amealhados, constituem meio idôneo de prova e, portanto, aptos a respaldar a condenação.

A manutenção das vítimas em cativeiro por, aproximadamente, 5 (cinco) horas, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

“No delito de roubo majorado, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma”
(TJ/MT, N.U 0003926-12.2019.8.11.0011).

“A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma
” (STJ, AgRg no HC 642.042/SP).

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis

(Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

O
quantum
de pena imposta e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe o regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, a, § 3o).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001306-32.2021.8.11.0078

APELANTE: BRUNO ALMEIDA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Bruno Almeida Borges, contra sentença que o condenou à pena 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, e 38 (trinta e oito) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o inciso II e V, e § 2o-A, inciso I (duas vezes) e ao art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo e associação criminosa armada).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido dos crimes por falta de provas; 2) “
o
apelante passou a noite com Uillian e os amigos deste, que são os demais denunciados, em um hotel em situado em Campo Novo do Parecis; após eles foram para o balneário, entretanto não passou pela cabeça do recorrente que eles estavam planejando cometer um crime”
(sic); 3)

“
a
sentença merece reparos quanto a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, haja vista que não houve apreensão de qualquer material bélico em poder do apelante, bem como inexiste qualquer evidência de que o recorrente tivesse ciência de existência armas de fogo e de estas eram empregadas para roubo
” (sic); 4) “
a causa de aumento de pena referente à restrição de liberdade das vítimas também deve ser excluída
, porque as provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstram
que a privação da liberdade dos ofendidos não ocorreu por tempo juridicamente relevante
” (sic); 5)
a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram indevidamente negativadas; 6) tem direito ao regime mais brando (Id.
119513103 - pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
119513111 - pág. 1-17).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
124963680 - pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001306-32.2021.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado e o de associação criminosa armada, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO 1:

Em data não precisa nos autos, mas sendo certo que antes do dia 24/09/2020, em horário e local incertos, os denunciados
Micael Peterson Silvério da Silva, Uilliam Cunha dos Santos, Bruno Almeida Borges e André Luiz Pinto dos Santos
,
conscientes e voluntariamente, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, especialmente roubos de veículos, inclusive com a utilização de armas de fogo, conforme elementos de informação coligados nos autos.

FATO 2:

No dia 24/09/2020, por volta das 21h30min, na Rodovia MT-235, próximo à Ponte do Rio Sacre, no Município e Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, os denunciados
Micael Peterson Silvério da Silva, Uilliam Cunha dos Santos, Bruno Almeida Borges e André Luiz Pinto dos Santos
,
com a vontade livre e conscientes do caráter criminoso de sua conduta, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular Samsung J6, de cor preta (avaliado em R$ 600,00), R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em pecúnia e um veículo automotor do tipo caminhão, marca Volvo, modelo 540, cor azul, placa BCF-4E79 e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 (avaliados em R$ 650.000,00), pertencentes à vítima
João Batista Ferreira Primo
,
além de um aparelho celular Samsung A10, de cor preta, pertencente à vítima
Sidinei André da Silva
,
que tiveram suas liberdades restringidas, permanecendo em poder dos criminosos, conforme Boletim de Ocorrência de no 2020.229890, Auto de Apreensão (pág. 35 – id. 40572252), Auto de Avaliação Indireta (pág. 36 – id. 40572252), Termo de Compromisso (pág. 37 – id.

40572252), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (pág. 63/66 – id. 40572252), Relatório Policial (pág. 18/30 – id. 40572254), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Conforme apurado, os denunciados uniram-se com o objetivo de promoverem roubos de veículos nesta região, visando a comercializá-los em outras Unidades da Federação.

Cumprindo com o objetivo da associação, os acusados planejaram e executaram a subtração do caminhão Volvo, 540, de cor azul, placa BCF-4E79 e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 pertencente a vítima
João Batista Ferreira Primo.

Para tanto, alugaram um veículo em Cuiabá, na Locadora Unidas, vieram para a região, pernoitando no hotel em Campo Novo do Parecis/MT do dia 23 para 24/09/2020, vindo para o Município de Sapezal nessa data (24/09/2020).

Por volta das 21h, nas margens da Rodovia MT-235, próximo ao Balneário Pubi, dois indivíduos (
Bruno
e
André
) abordaram a vítima Sidinei, que havia estacionado sua carreta e, agindo com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, os dois criminosos renderam-na e anunciaram o roubo.

Em seguida, a vítima João Batista, que levava uma peça para o conserto da carreta de Sidinei, chegou no local e também foi surpreendida pelos assaltantes, que lhe subtraíram a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), além de um aparelho celular Samsung, J6, de cor preta, e o levaram para junto de Sidinei.

Ato contínuo, outros dois acusados (
Micael
e
Uilliam
) aproximaram em um veículo Gol e, após o grupo conversar entre si, o denunciado
André Luiz

deixou o local conduzindo o caminhão Volvo, 540, de cor azul, placa BCF-4E79, com seus dois reboques.

Na sequência, as vítimas foram colocadas no veículo GOL e, numa certa altura da estrada rural, os criminosos pararam o veículo e obrigaram as vítimas a saírem do carro, ficando
Sidinei
e
João Batista
sob o poder do denunciado
Micael
, que os manteria como reféns, restringindo a liberdade deles para que
André
lograsse êxito na entrega do veículo ao comprador.

E nessa situação as vítimas permaneceram com suas liberdades restringidas por cerca de cinco horas, estando sob o poder de
Micael
, que assim as mantinha com grave ameaça exercida com a arma de fogo que portava.

Ocorre que em um momento de distração do acusado, as vítimas conseguiram desarmá-lo e dominá-lo, tendo amarrando-o, ocasião em que conseguiram livrar-se do acusado para pedir ajuda a terceiros, que acionaram a Polícia Militar que, ao amanhecer, conseguiu efetuar a prisão em flagrante de
Micael
.

Durante as investigações, apurou-se que o denunciado
Uilliam,

foi o responsável pela locação do veículo VW Gol, cor cinza, placa QXA-0730, utilizado durante a empreitada criminosa e que ele exercia a direção e liderança do grupo, sendo responsável pela indicação do comprador dos bens subtraído e pela divisão das tarefas entre os criminosos.

Por fim, ressai dos autos que, após a rendição das vítimas, cabia ao denunciado
André Luiz
transportar o veículo em segurança, seguindo pelo Município de Juína/MT, a fim de evitar a Polícia Rodoviária Federal, até sua entrega ao comprador, no estado de Rondônia.

Assim, em conjunto com as investigações, depoimento do denunciado (pág. 60/ 62 e 115/116 – id. 40572252) e relatório policial (pág. 18/30 – id. 40572254), restou demonstrada a conduta relevante de cada indivíduo na perpetração delitiva ora em exame, consubstanciada na divisão de tarefas, de modo a revelar a associação criminosa estável e permanente dos acusados, com o dolo específico de praticarem crimes, em especial roubos de veículos.

Consigna-se que a carreta, placa AJL8A06 e o “cavalo”, placa BCF4E79 foram localizados no dia 25/09/2020, às margens da Rodovia MT-170, próximo ao Posto Paineira, entre os municípios de Brasnorte e Juína. [...]
(Id.
119509965 - pág. 1-6).

O feito foi desmembrado em relação ao réu (Id.
119512982 - pág. 1-2 e 119513099 - pág. 1).

Além disso,
André Luiz Pinto dos Santos e Micael Peterson Silvério Silva foram condenados na ação penal n.
1002354-60.2020.8.11.0078, com trânsito em julgado em 16-12-2021, e Uilliam Cunha dos Santos na ação penal n. 1000492-20.2021.8.11.0078, com trânsito em julgado em 1-2-2022.

Na fase investigativa, Renato Honorato Carneiro detalhou a ocorrência nos termos transcritos:

Que na data de hoje, por volta das 03h30min, foram acionado pelo solicitante Fernando de Lima, este funcionário da Fazenda Mirage, relatando que um funcionário da fazenda, o Sr. Adeiton Andrade, estava trabalhando na lavoura e foi surpreendido por três homens e que um deles estava com os braços amarrados, que logo foi informado que os outros dois homens se tratavam de vítimas de um roubo de carreta, e que conseguiram imobilizar o suspeito, vindo a tomar a arma que o mesmo utilizava; Que diante das informações rapidamente a guarnição da Polícia Militar foi até a fazenda Pajaú, onde alguns dos funcionários nos conduziram até o local onde estavam as vítimas; Que deslocaram até o local,

no momento em que se aproximavam as vítimas se distraíram com a chegada dos veículos e da viatura, o suspeito conseguiu evadir, mesmo com as mão amarradas, saiu correndo em meio a escuridão, devido a falta de visibilidade, não sendo possível localizar o suspeito naquele

momento, aguardaram até o clarear do dia, voltaram até o local juntamente com alguns funcionários da fazenda, sendo avistado o suspeito em meio a lavoura colhida;
Que em conversa com a vítima João Batista, o mesmo relatou que estava vindo do município de Vilhena e trazia consigo uma peça para uma carreta que estava quebrada na MT 235, que por volta das 21:30hs chegou no local e foi surpreendido por duas pessoas que estavam portando armas de fogo, que logo foi colocado juntamente com a outra vítima, Sidnei André dentro de um veículo Gol, branco, sendo levados

para uma região

de mata, que um dos suspeito, Micael Peterson, ficou mantendo as vítimas em cárcere privado até o período para que levassem a carreta
; Que em um determinado momento

as vítimas conseguiram imobilizar o suspeito, entrando em vias de fato com o mesmo, vindo a tomar a arma de fogo; Foi levado uma carreta Volvo FH 540 e dois reboques que estavam com a vítima João Batista, que até o momento da confecção deste BOPM, a mesma não foi localizada; Diante do fato ocorrido,
o suspeito foi detido e conduzido para a confecção do BOPM, sendo o mesmo entregue com escoriações

na face devido a luta corporal que teve com as vítimas, juntamente com a arma de fogo, calibre 38, com 5

munições intactas
; A vítima Sidnei retornou onde estava o seu veículo para verificar se foi subtraído mais algum pertence, que posteriormente o mesmo iria deslocar até a Depol; Informou ainda que entre os município de Sapezal e Campo Novo dos Parecis houve vários roubos de carretas; Que a quadrilha utiliza de arma de fogo, inclusive de calibre grosso, e também para dar apoio utilizavam um veículo Gol, de cor branca [...]
(Id. 119509956 - pág. 13-14).

O depoimento de Tiago Silva Hartmann foi semelhante (Id. 119509956 - pág. 15-16).

Este é o relato de João Batista Ferreira Primo:

Que trabalha como motorista da empresa Pingo Transporte, de Vilhena/RO; Que na data de ontem, por volta das 21h30minhoras, quando seguia com o caminhão Volvo 540, cor azul, engatado em duas carretas marca Guerra, cor branca, onde o declarante iria até a Itamaraty para carregar grãos; Que ao passar pelo balneário do Pub, teve que fazer uma

parada para entregar uma peça de reposição para um motorista que estava na estrada, com o caminhão parado devido a problemas mecânicos, tendo a empresa autorizado a fazer a parada para entregar a peça, mas o declarante não conhecia o motorista do caminhão que estava com problema;
Que o declarante parou o caminhão lado a lado com o caminhão do motorista Sidnei para entregar a peça, tendo o declarante descido do caminhão,

ao descer sentiu um cano de revólver na sua nuca, tendo levado o

declarante para o lado do caminhão que estava com problema mecânico, estando o motorista Sidnei já deitado no chão
,
estando no local dois autores do roubo
;
Que o declarante viu que um dos autores estava portando um revólver, calibre 38, cor preta
;
Que os dois autores não usavam capuz
, sendo um de altura aproximada de 1,70, magro, branco, aparentava ter 25 anos, não tendo visto a cor dos cabelos ou olhos devido estar escuro; Que o outro autor era de altura aproximada de 1,70, moreno, magro, aparentava ter 20 anos; Que o autor moreno foi que abordou o declarante de posse do revólver, tendo ameaçado muito o declarante e o outro motorista,

ameaçado que se não colaborassem matariam o declarante e Sidnei; Que não foram agredidos; Que os autores queriam dinheiro, tendo roubado do declarante R$ 250,00

da empresa, não tendo Sidnei dinheiro para entregar foi mais ameaçado de morte ainda; Que no primeiro momento não falaram nada de caminhão;
Que logo chegou um veículo branco, parece ser Gol, com mais dois indivíduos, tendo os dois descido e ficado conversando com os dois autores do roubo, tendo um dito para o outro que era para entrar no caminhão, fazer a

manobra e acelerar; Que um dos autores que chegou no Gol entrou no caminhão,

sendo o motorista do Gol e um outro

autor, que havia chegado com ele,

mandaram que o declarante e Sidnei entrassem no carro junto dos outros dois autores que abordaram o declarante no início do roubo, tendo seguido por uma estrada de fazenda
,

rodado por mais ou menos

mil metros, tendo então mandado que o declarante e Sidnei descessem do veículo, tendo também os dois autores que os abordaram

descido do veículo Gol;
Que o motorista do Gol era forte, alto, branco, aparentava ter 40 anos, onde este parecia ser o chefe, pois

ele é que dava as ordens
;
Que o declarante e Sidnei desceram do Gol, tendo também descido o autor que estava na posse do revólver quando abordou o declarante
; Que o declarante não conseguiu ver direito como era o autor que ficou no caminhão;
Que o Gol saiu levando os autores, tendo ficado na juquira (mata)

o declarante, Sidnei e um dos autores do roubo
; Que ficaram na mata até as 02 horas da manhã, não tendo ficado amarrados; Que alguns bichos começaram a andar na mata, tendo visto que o suspeito que estava cuidando do declarante e de Sidnei ficou com medo do barulho na mata, tendo então resolvido levar o declarante e Sidnei para o carreador da mata,
tendo o autor começado a preparar um cigarro, tendo se descuidado, tendo Sidnei avançado sobre o autor do roubo e o declarante em seguida,

tendo conseguido tomar a arma do suspeito após luta corporal
; Que o declarante não ficou lesionado; Que dominaram o autor do roubo, tendo o amarrado com um pedaço de cobertor que o autor havia pego do caminhão; Que viram que havia um trator gradeando terra longe de onde estavam, tendo então ido ao encontro do trator, tendo chegado e explicado o ocorrido, tendo o tratorista passado rádio para a sede da fazenda, tendo os policiais sido acionado e logo chegando ao local; Que foram conduzidos até esta delegacia; Que foi roubado um celular Samsung J6, cor preta, avaliado em R$ 600,00 e uma chave de veículo; Que o caminhão e as duas carretas estão avaliados em R$ 650.000,00 [...]
(Id. 119509956- pág. 17-18).

Sidnei André da Silva contou que estava com o caminhão parado, aguardando uma peça que seria entregue por outro caminhoneiro, momento em que chegaram ‘dois homens armados’ e disseram: ‘perdeu, perdeu’. Aduziu que, quando o outro motorista chegou, mandaram que ficasse quieto e o renderam. Afirmou ainda que um dos assaltantes foi embora com a carreta, que foram levados para uma região de mata, mas conseguiram render o bandido que ficou de vigia e pedir ajuda (Id. 119509956 - pág. 21-22).

No primeiro momento, Micael Peterson Silvério Silva permaneceu calado (Id
.
119509956 - pág. 26-28); contudo, em seguida,
confessou
os crimes e detalhou a participação dos corréus,
verbis
:

Que relativo ao roubo em questão, ocorrido em 24/09/2020,
relata o interrogando que junto com Uil (Uilliam Cunha dos Santos),
Bruno
e Andrezão (André Luiz Pinto dos Santos),
por volta das 20 horas, na estrada próxima do Balneário do Pub, avistaram um caminhão parado, tendo então resolvido praticar o roubo;
Que já tinham planejado em Várzea Grande, local onde residem, que iriam roubar um caminhão com carga, ou sem, para vendê-lo, sabendo Uil para quem vender
; Que diante da facilidade que viram dois caminhões parados, tendo o Gol em que estavam passado pelos caminhões, tendo então parado mais adiante, tendo voltado a pé
Bruno
e o Andrezão,
estando Bruno com um revólver calibre 38, cor preta
; Que o interrogado ficou com Uil no Gol, sendo que após uns 15 minutos o

interrogando e Uil voltaram no Gol,

estando já os dois motoristas no chão, deitados, sob a mira do revólver de Bruno
; Que

resolveram pegar o

caminhão em condições boas de mecânica, já que um dos caminhões estava com problemas mecânicos; Que André pegou o caminhão e saiu, tendo saído para levar par o comprador, mas o interrogado não sabe

quem seria o comprador, e quem sabia apenas era Uil e André; Que coloram os dois motoristas dentro do veículo

Gol, tendo seguido uma estrada de mata, tendo Uil deixando o interrogando com os dois motoristas, estando o interrogando com a arma que estava com Bruno; Que o interrogando ficou cuidando dos dois motoristas na mata; Que Uil voltou com o Gol para a estrada, sendo que Uil voltaria na parte da manhã para pegar o interrogado e soltar os

motoristas; Que de madrugada o interrogado ouviu um barulho, tendo achado que era

bicho, tendo saído da mata e foram para a estrada; Que quando o interrogado estava sentado, com o revólver no bolso, foi dominado pelos motoristas; Que foi surrado pelos motoristas e amarrado; Que levaram o interrogado até uma fazenda e acionaram a polícia, tendo o interrogado sido preso; Que todos residem em Cuiabá ou Várzea Grande [...]
(Id. 119509956

- pág. 60-62).

Posteriormente, Micael forneceu novos detalhes da empreitada criminosa:

Que faltou com a verdade nos outros interrogatórios em virtude de ter medo de ser morto por seus comparsas;
Que na quarta-feira, 23/09/2020, por volta das 17h, Uilliam, na direção de um veículo VW Gol, de cor cinza esverdeado, de placa modelo Mercosul, locado em algum lugar de Cuiabá, buscou o interrogado em sua casa, em Várzea Grande,
Que Bruno estava sentado no banco do carona
e André Luiz estava no banco de trás, onde o interrogado também sentou; Que seguiram pelas Estada da Guia em direção à Campo Novo do Parecis
; Que pegaram a Rodovia BR 364, passaram por uma praça de pedágio e seguiram por Campo Novo do Parecis, onde chegaram por volta das 19h; Que foram jantar em um espetinho em Campo Novo do Parecis e depois seguiram para o Hotel Realeza, onde pernoitaram
; Que no dia seguinte, por volta de 21h, o interrogado, junto com Uilliam,
Bruno
e André Luiz

deixaram o hotel e foram até Sapezal, onde Uilliam mostrou para todos o local em que esconderiam a carreta a ser roubada até retirarem o rastreador
; Que após voltarem para Campo Novo do Parecis, por volta das 17h, passaram na casa de sua tia de consideração, Ana Maria, que foi casada com o irmão de sua mãe; Que após saírem

da casa de Ana Maria já pegaram a direção de Sapezal, procurando alguma carreta a ser roubada, sendo
que encontraram as duas carretas paradas e efetuaram o roubo;

Que André Luiz assumiu a direção

da carreta subtraída e

Uilliam dirigiu o VW Gol; Que Uilliam disse que a carreta seria entregue a um indivíduo conhecido como Marcinho, em Nova Brasilândia, Rondônia, e para tanto iriam passar por Juína, visando evitar abordagem da Polícia Rodoviária Federal;
Que André mora em Cuiabá, no bairro Osmar Cabral, em um rua de terra, próxima do supermercado Primavera e Uilliam mora na Rua F, no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande;

Que o interrogado já pediu um carro pelo aplicativo 99 para Uilliam, e que o endereço se encontra nos registros do aplicativo; Que nega ter sido agredido por qualquer policial desde o momento de sua prisão e que as lesões que apresenta se deram no momento de sua fuga [...]
(Id.
119509956 - pág. 115 a 119509954 - pág. 1).

Na instr
ução processual,
João Batista Ferreira Primo
confirmou que foi rendido por dois assaltantes armados, por volta de 21h00min, no momento em que parou o caminhão para entregar uma peça para outro caminhoneiro. Disse que, pouco depois, chegaram outros dois bandidos em um veículo de cor branca e junto com Sidinei foi levado para o cativeiro, sendo que, por volta de 2h00min, conseguiram render o meliante que ficou de guarda, tomar a arma dele e acionar a polícia com a ajuda de um tratorista que trabalhava na região (Id.
119513088 - pág. 2 a 119513092 - pág. 1 – relatório de mídias).

Sidinei André da Silva descreveu o acontecido de maneira semelhante
(Id.
119513088 - pág. 2 a 119513092 - pág. 1 – relatório de mídias).

O PM Tiago Silva forneceu detalhes importantes dos fatos:

MP: [...] o senhor recorda de um fato ocorrido em 24 de setembro de 2020, quando houve um roubo a uma carreta aqui em Sapezal, o senhor chegou a efetuar a prisão de uma pessoa na manhã do dia seguinte?

T: Sim senhor.

MP: Como que foi essa situação?

T
: Fomos acionados por volta de umas quatro horas da manhã para deslocar até a Fazenda Pajaú, que os motoristas da carreta tinham conseguido render o ladrão que estava fazendo a segurança deles
,
que eles estavam presos,
ele caiu no sono, alguma coisa assim, eles pegaram e conseguiram prender ele, aí eles estavam com ele amarrado, esperando a guarnição chegar para poder sair

do meio do mato, que eles estavam com medo dos comparsas desse suspeito
que estava fazendo a segurança deles lá, de eles voltar, estavam com medo, aí quando a gente chegou lá [...] viram a viatura [...] o cara conseguiu correr deles e a gente ficou fazendo rondas ali, procurando [...] quando amanheceu o dia a gente achou o ladrão.

MP: [...] quando ele foi localizado pelo senhor e os outros policiais ele apresentava lesões?

T: Sim, ele estava bem lesionado.

MP: E ele estava sozinho?

T: Sim senhor.

MP: Ele e as duas vítimas?

T:
Positivo, ele estava amarrado com um lençol que as vítimas amarraram ele para ele não fazer nada e tomaram a arma que estava com ele.

MP: A arma foi entregue a Polícia Militar pelas vítimas?

T: Pelas vítimas.

MP
: O senhor chegou a conversar com as vítimas ou com o acusado antes de entregá-lo na delegacia, saber como foi a dinâmica desse fato?

T: Perguntei, né?, ele pegou e falou que ele ria receber o valor de dez mil reais para fazer parte desse assalto
, falou que era a primeira vez dele

e que ele tinha vindo de Cuiabá.

MP: Sobre as outras pessoas que participaram desse crime ele mencionou algo, o senhor se recorda?

T: Ele falou apelidos, não chegou a citar nomes dos outros que fazem parte, ele falou que eles eram quatro, mas ele não falou o nome, né
?

MP: Não falou os nomes?

T: Hanrãm.

MP: Mas ele disse que eram quatro?

T: Sim senhor, que eles eram quatro
.

[...]

MP: Tem conhecimento se naquela época, setembro de 2020, aconteceram outros crimes similares a esse aqui no município, na região?

T:
Vários, vários, inclusive o rapaz falou [...], se eu tiver certo, o nome que ele falou é André, o nome do rapaz que era o cabeça da quadrilha, e ele que sempre trazia o pessoal para estar cometendo esses assaltos; se eu tiver certo, do intervalo do meio do ano até na época que deu [...] esse roubo aí, eu acho que foi nada, nada, em torno de seis ou sete carretas
.

Defesa de Micael: Despois da prisão do Micael o senhor recorda se de lá para cá houve mais roubos de carreta na cidade ou na região?

T: Não, não teve nenhum, teve uma situação só que foi um assalto forjado, que era para receber o seguro, então, por isso não teve nada a ver, mas depois que acabou essa quadrilha, ‘acabou’ esses assaltos
.

[...]
(Id.
119513088 - pág. 2 a 119513092 - pág. 1 – relatório de mídias).

A narrativa de Renato Honorato Carneiro foi no mesmo sentido. O policial militar disse ainda que, depois de ser preso, Micael contou que seus comparsas estavam em um hotel em Campo Novo e que a informação foi repassada para os investigadores
(Id.
119513088 - pág. 2 a 119513092 - pág. 1 – relatório de mídias).

A narrativa de Pedro Paulo Xavier Rodrigues foi esclarecedora:

MP: [...] o senhor se recorda se participou de alguma diligência do roubo de uma carreta que aconteceu em Sapezal, em setembro de 2020?

T: Sim, participei sim,

MP: Dessa investigação?

T: Isso.

MP: O senhor pode dizer como a Polícia Civil conseguiu identificar a autoria nesse caso?

T: Sim doutor, após

o roubo o réu Micael foi seguro pelas vítimas, aí eles apareceram na fazenda e a Polícia Militar foi lá e conduziu para a delegacia,
através disso a gente entrou com um pedido de extração de dados, que foi deferido pela Justiça, e através do celular dele a gente começou as investigações

também,

foi com apoio da Delegacia da Campo Novo do Parecis, dos investigadores, que haviam hospedado no hotel daquela cidade [...],
através dos colegas lá de Campo Novo, foram no hotel e conseguiram as imagens, monitoramento de câmeras do hotel
,
onde foi observado que os quatro que fazem parte da quadrilha
, aí que começou a delinear toda a investigação, através do aparelho,

foram registradas fotos pelo Micael, foram tomar banho no rio de Campo Novo, toda a diligência que eles fizeram e também a saída deles do hotel, que está no relatório, através disso foi chegando as autorias, foi anexado também os contratos dos veículos que o Uilliam locava nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande
;
estavam ocorrendo vários roubos aqui, a maioria dos roubos de caminhões e tentativas, se tratava de um veículo Gol hora branco,

hora prata, hora uma cor meio escura, com isso foi delineando a investigação

e foi chegando a autoria dos quatro suspeitos, inclusive os dois.

[...]

MP: O senhor sabe se a carreta que foi subtraída foi recuperada?

T: Foi doutor, a carreta foi recuperada sentido Brasnorte Juína, próximo a Fazenda Paineira, lá, dá mais ou menos oitenta quilômetros de Brasnorte sentido Juína, a carreta foi abandonada lá.

[...]

MP: Têm vários relatórios de investigação feitos pela delegacia da Polícia Civil, todos são assinados pelo Dr. Gustavo, mas o senhor se recorda de uma situação de veículo que fora locado, que foi utilizado para esse crime?

T: Sim doutor, o veículo, o Gol, ele locou o Gol e locou o Voyage, cor verde também, que foi flagrado no hotel Realeza em Campo Novo.

MP: O senhor fala ele, qual dos acusados?

T: Uilliam, a locação está no nome do Uilliam
.

MP: Tem alguma outra informação sobre esse caso que o senhor quer acrescentar?

T: Não, no momento está tudo específico no inquérito policial.

MP: Eu vi aqui uma informação também, nos relatórios aponta que, além desse roubo, eles também estavam associados previamente, o senhor tem conhecimento de outras ocorrências que eles estavam juntos também?

T: Justamente, sim, no celular do Micael havia um vídeo que ele rendeu um motorista, no cárcere com ele, no meio da mata, e chegamos até a identificação [...], foi em Nova Marilândia, a região de Diamantino, estava no celular dele o vídeo que ele fez com a vítima lá, caminhoneiro, e esse vídeo e o BO foi localizado na cidade Marilândia e foi passado as informações para a delegacia de lá
.

MP: Entendi, esse BO está juntado no processo também?

T: Isso, esse BO está no processo e foi encaminha para a delegacia de Nova Marilândia [...].

MP: Além do senhor, qual outro investigador que participou, que tem mais conhecimento dessa investigação, desse processo?

T: O Everson, o Everson Também.

[...]

Defesa de André: [...] o suposto envolvimento dos demais, do Uilliam, do André, foi apontado pelo Micael?

T: Não senhora, também, só que t
odos eles estavam todos eles reunidos, se deslocaram de Cuiabá, Várzea Grande,

para Campo Novo do Parecis, e o Uilliam, que era o cabeça, ele locou um quarto, quarto lá do hotel, onde todos ficaram hospedados

e a função de cada um
,

onde eles perpetraram a ação era: o Micael fica no cativeiro com a vítima, o André é o motorista do caminhão, porque ele tem carteira E, ele trabalhou em empresas de turismo de ônibus em Cuiabá e Várzea Grande, que a gente levantou lá, então ele é o motorista do caminhão, das carretas, o Uilliam é o cabeça, negociava os veículos com os receptadores,
e o Bruno fazia parte do assalto
,
de render as vítimas
; ficaram os quatro no hotel, onde eles já sabiam esse trajeto aqui, Campo Novo Sapezal,
inclusive as imagens deixam claro os quatro no celular do Micael, juntos no hotel e também tomando banho na ponte do Rio Verde ali em Campo Novo do Parecis
.

Defesa de André: Quem seria os dois que abordaram as vítimas?

T
: Bom, no momento as vítimas não viram, mas foram dois que abordaram as vítimas, mas segundo o Micael quem abordou as vítimas foi o Bruno e ele, chegou e abordou as vítimas, e aí o que dirigia o veículo era Uilliam
.

[...]

Juiz: Você falou que além desse fato aqui em Sapezal ocorreu outro em qual cidade?

T: Nova Marilândia doutor, o motorista ele saiu do cativeiro, o roubo lá eles tiveram que abandonar o veículo, o caminhão, deu errado, e aí eles soltaram o motorista, e o motorista apareceu até a polícia de Nova Marilândia, o boletim foi registrado lá, nesse vídeo o Micael ele filma ele no cativeiro com a vítima lá, aí, em Nova Marilândia, responsável pela regional de Diamantino, aí foi encaminhado para lá
.

Juiz: Certo, então além do fato aqui em Sapezal há investigações contra eles também em Marilândia?

T: Isso, em Nova Marilândia, inclusive na época dos fatos doutor, na época dos fatos houve vários roubos aqui na região, entre Campo Novo,

Sapezal e Campos de Júlio, roubo de caminhões, de cargas que eram relatados, inclusive têm cinco inquéritos sobre investigações aqui de roubo de caminhões em que eram usado veículos parecidos com o dos réus, que era locado pelo Uilliam, que era um Gol branco, um Gol escuro, possivelmente prata,

que tinham vários, cinco roubos de veículos, que estão sob investigação ainda
.

Juiz: Então aqui teve outros roubos que estão sob investigação?

T: Isso.

Juiz: Nesse lá em Nova Marilândia teve um vídeo do Micael e a suposta participação dos demais pelo modus operandi?

T:
Exatamente, esse vídeo foi descoberto na extração de dados, foi localizado, a vítima está no vídeo, a delegacia de Nova Marilândia ia entrar em contato com a vítima para fazer o reconhecimento dele no vídeo, e aí foi repassado lá para Diamantino, para Nova Marilândia [...], eles estão investigando esse crime também lá.

Juiz: Aqui em Sapezal foi a participação de quantos?

T: Aqui em Sapezal está comprovado esse roubo, duas vítimas em questão, e estão sob investigação os outros roubos também.

Juiz: Pois é, mas aqui apurou a participação de quantos acusados, quantas pessoas teriam participado do roubo?

T: Quatro
.

Juiz: Sabe dizer mais ou menos quanto tempo ficou restringida a liberdade das vítimas?

T:
Ficou várias horas doutor, o fato foi em torno de nove horas, vinte e uma horas, eles ficaram até às duas horas da manhã, duas, três horas da manhã que eles ficaram no cativeiro as vítimas

[...], região de mata, lá no Pajaú.

Juiz: Investigou também para onde iriam esses caminhões subtraídos?

T: Doutor, chegou informação que os caminhões iriam para o Estado de Rondônia, que o receptador seria do Estado de Rondônia, por isso que o André pegou o caminho [...] para Juína, porque de Juína saí em Vilhena doutor, em Juína tem uma estrada que saí em Vilhena, são cento e cinquenta quilômetros e não passa pela Polícia Rodoviária Federal na chegada de Vilhena, então pegaram esse trajeto [...],
e abandonou o caminhão, quando ele entrou em contato com o Micael, perguntando, está no relatório, se ele já estava no hotel de volta, ele não teve mensagem de volta, aí ele abandonou o caminhão oitenta quilômetros de Brasnorte para Juína
[...].

Juiz: Então foi abandonado entre Brasnorte e Juína?

T: Exatamente [...]
(Id.
119513088 - pág. 2 a 119513092 - pág. 1 – relatório de mídias).

Everson da Silva Bertoncilo assegurou que Micael confessou que era o responsável pelo cativeiro, que Bruno ajudava a render as vítimas, André dirigia o caminhão subtraído e Uilliam locava os carros usados para cometer os crimes, sendo que as investigações confirmaram que, no dia anterior ao fato, todos estavam juntos em um hotel em Campo Novo. Sustentou ainda que aconteceram vários roubos na região com
modus operandi
semelhante
(Id.
119513088 - pág. 2 a 119513092 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, Micael confessou o crime, conforme registra o interrogatório transcrito:

Juiz: [...] essas acusações são verdadeiras?

R: Meritíssimo, eu só posso responder meu processo por mim,
eu não vou citar nome de terceiro, eu assumo que eu estava
.

Juiz: Certo, o senhor foi quem ficou vigiando as vítimas no cativeiro?

R: Sim senhor.

Juiz: Os outros acusados você conhecia eles?

R: Sim senhor.

Juiz: Vocês vieram todo mundo de Várzea Grande para cá?

R: Sim senhor.

Juiz: Vieram no Gol cinza [...]?

R: Sim senhor
.

Juiz: Vocês hospedaram lá no Hotel Realeza?

R: Sim senhor.

Juiz: Utilizaram o mesmo quarto, o quarto 24?

R: Sim senhor.

Juiz: Certo, e foi no dia 23, dia antes do roubo?

R: Sim senhor.

Juiz: No dia 24 vocês foram lá para o balneário do Pub?

R: Sim senhor.

Juiz: E ali próximo vocês abordaram as vítimas?

R: Sim senhor.

Juiz: Quem utilizava arma de fogo?

R: Eu

Juiz: Só o senhor ou tinha mais outras pessoas que utilizavam arma de fogo?

R: Só eu.

Juiz: [problemas com a internet] continuando daqui seu interrogatório, você disse que só você que estava com arma de fogo, é isso?

R: Sim senhor.

Juiz: Que arma de fogo você estava?

R: Com um trinta e oito
.

Juiz: [...] quem que abordou as vítimas?

R: Eu senhor.

Juiz: Só você ou teve mais alguém?

R: Tinha mais alguém, mas eu não quero citar nome de outra pessoa, porque eu temo a minha vida lá fora.

Juiz: Certo, os nomes então do Uilliam, do Bruno e do André Luiz você não quer falar?

R: Não senhor
.

Juiz: Depois que vocês abordaram as vítimas ali, você levou elas para que local?

R: Para um vale.

Juiz: Para onde?

R: Para um vale, um matagal.

Juiz: Um vale, e quem escolheu esse local?

R: Foi um deles
.

Juiz: Um deles, os outros acusados previamente, teriam previamente escolhido esse local?

R: Sim senhor
.

Juiz: Você lembra mais ou menos que hora que teria sido abordada as vítimas?

R: Umas dez horas, nove horas
.

Juiz: Dez e vocês foram lá para esse local, o cativeiro?

R: Sim senhor.

Juiz: Só você que ficou vigiando as vítimas?

R: Sim senhor.

Juiz: Vocês ficaram lá até que horas?

R: Até umas duas horas, eu acho
.

Juiz: E como que foi lá que as vítimas teriam reagido e agredido e vocês estraram em luta corporal, como que foi?

R: Não entramos em luta corporal não, é que tive um momento de vacilo e eles me pegaram.

[...]

Juiz: Sua função lá era vigiar as vítimas no cativeiro ou tinha outra função?

R: Só essa vigiar as vítimas.

[...]

Juiz: Como foi a escolha dessa vítima?

R: A escolha dessa vítima

Juiz: É, por que escolheram ela e não outra pessoa?

R: É que nós estávamos passando e eles falou: “é aquele dali”, estava parado, aí nós ‘foi’, ‘desceu’ e pegamos elas.

Juiz: Então foi escolha aleatória?

R: Sim senhor.

Juiz: Mas quando chegaram lá vocês verificaram que o caminhão estava estragado, não era?

R: Tinha um estragado do lado direito e o outro bom do lado esquerdo.

Juiz: E vocês deixaram o estragado e pegaram só o outro?

T: Sim senhor.

[...]

Juiz: Você viu aqui o policial falando que em seu celular foi encontrado um vídeo de você participando supostamente de um roubo lá em Marilândia?

R: Sim senhor.

Juiz: Foi você e os outros acusados também?

R: Eu estava.

Juiz: E os outros?

R: Os outros não posso citar os nomes de terceiro porque temo minha vida lá fora [...].

[...]

Juiz: Lá em Nova Marilândia também foi roubo de carreta?

R: Sim senhor.

Juiz: E esse lá em Marilândia foi quanto tempo antes desse aqui de Sapezal?

R: Acho que não tinha nem uma semana, duas semanas não
.

Juiz: Mais ou menos quinze dias de intervalo.

R: Sim senhor
.

Juiz: Esse lá em Marilândia também alugou carro em Várzea Grande, juntava todo mundo e praticava o roubo, como que era?

R: Não posso falar, repito de novo, eu temo minha vida lá fora.

Juiz: Como era o combinado, você ficaria no cativeiro e alguém ia lá te buscar para libertar a vítima [...]?

R: Iam me buscar.

Juiz: Te buscar?

R: Sim senhor.

Juiz: Você ficou lá só com arma de fogo, telefone você não tinha?

T: Tinha.

Juiz: Mas lá pegava sinal?

T: Não senhor.
[...]
(Id.
119513088 - pág. 2 a 119513092 - pág. 1 – relatório de mídias).

André Luiz alegou que foi contratado por Uilliam apenas para levar um caminhão de Sapezal até Brasnorte, mas que nada sabia a respeito dos crimes. Admitiu que saiu de Cuiabá com ele, Bruno e Micael, em um Gol, “cor cinza ou cor chumbo”, e que dormiram no Hotel Realeza em Campo Novo
(Id.
119513088 - pág. 2 a 119513092 - pág. 1 – relatório de mídias).

Este é o interrogatório judicial de Uilliam:

Juiz: [...] essas acusações são verdadeiras?

R: Em partes, em algumas são verdadeiras, em partes.

Juiz: Certo, o que é verdadeiro, você pode falar?

R: É que o Micael Peterson me procurou [...], primeiro o combinado era que nós ‘fosse’ a Campo Novo, ele pagou a locação do veículo, certo?, ele pediu que eu locasse o veículo em meu nome, eu loquei que ele não teria habilitação, ele precisava estar em Campo Novo, que lá teria um rio, e que a gente ia lá encontrar o pessoal dele, na determinada data saímos de Várzea Grande e fomos até Campo Novo, chegamos lá à noite e fomos no espetinho, aí foi quando apareceu esses dois rapazes aí que são citados.

Juiz: André e o Bruno?

R: É.

Juiz: Quem saiu de Várzea Grande para cá foi você e o Micael?

R: Só eu e o Micael só no veículo, aí chegamos em Campo, aí a gente foi jantar, jantamos, encontramos ele na hora da janta e eles pegaram
e foram para o mesmo hotel que a gente, aí foi que eu conheci esses dois rapazes
, conheci assim entre aspas, ali naquele momento, no outro dia fomos para o Rio Pub [...], ficamos lá o dia todo aí foi que o Micael me convidou e falou qual seria o serviço
;
nossa, se tivesse como voltar atrás eu não tinha feito, estou muito arrependido; aí quando chegou na hora ele falou que me daria uma quantia de dois mil reais só para mim levar eles até Sapezal

e que ali eu voltaria para trás, entendeu?, que eu não ia participar de mais nada, que eu já ia ganhar o meu dinheiro;

Juiz: Certo, mas quando o Micael te convidou lá de Várzea Grande para cá, ele falou o que?

R: Ele falou para mim se eu locaria o carro, que ele pagaria, que eu estava desempregado, né?, devido a pandemia as coisas ‘ficou’ muito difícil [...], quando ele me procurou ele perguntou se eu locaria o carro que ele pagava as despesas e eu ia ganhar um dinheiro.

Juiz: Ele falou alguma coisa de roubo de veículo?

R: Não senhor, não, se falasse eu nem ia.

Juiz: Então você ficou sabendo quando vocês estavam ali no Pub balneário?

R: Sim senhor.

Juiz: E ele falou o que para o senhor?

R; Ele falou que era só para dirigir que eles iam fazer um serviço
[...], aí eu pensei, devido muita conta, minha mulher tinha colocado na justiça por causa de pensão, eu acabei aceitando, mas não desci do carro, não fiz nada [...].

Juiz: Quando eles abordaram as vítimas estava em que local?

R: Eu fiquei dentro do carro.

Juiz: Do Gol?

R: Dentro do Gol, não saí do Gol para nada.

Juiz: E quem saiu do Gol?

R: Os três, o Micael e os outros que estavam atrás.

Juiz: O Bruno e o André?

R: Sim senhor
.

Juiz: E eles estavam portando arma de fogo?

R: Na hora lá no rio ele falou que ele tinha uma arma, que estaria dentro da bolsa dele [...], eu fiquei desesperado precisando do dinheiro aí eu topei
.

Juiz: Quem que escolheu as carretas, o local, como seria toda a ação ?

R: Isso aí foi tudo o Micael já na hora que nós ‘saiu’ sentido Sapezal, parece que o cara já sabia de tudo já senhor.

[...]

Juiz: Aí você ficou no Gol, o Micael, o Bruno e o André desceram e abordou as vítimas?

R: Eles abordaram, dali eu já não sei falar para o senhor o que aconteceu não.

Juiz: Quem pegou o caminhão e foi dirigindo?

R: Porque no que eu deixei eles lá eu já peguei, já vim sentido Campo Novo, vim embora.

Juiz: O senhor veio embora no Gol?

R: Vim embora no Gol.

Juiz: E eles ficaram com a carreta?

R: Eles ficaram com a carreta.

Juiz: O André quando foi ouvido falou que foi o senhor que pegou a carreta e entregou para ele lá no trevo de Sapezal para ir para Brasnorte?

R: Senhor eu desconheço dessa acusação, sabe por que, porque não tem como uma pessoa dirigir um carro e uma carreta.

[...]

Juiz: E esses relatos do inquérito, da denúncia, que o senhor seria o líder, teria organizado toda essa ação?

R: Senhor, discordo disso aí porque eu simplesmente fui um pequenininho no meio deles.

[...]

Juiz: Outra coisa que eles falaram, tanto o Micael como o André, é que vocês quatro teriam saído juntos de Várzea Grande e vindo para Campo Novo?

R: Não, isso não procede não, não procede mesmo.

Juiz: Você pernoitou com eles lá em Campo Novo?

R: Então, nós chegamos no espetinho e fomos para o hotel, eles já estavam lá.

Juiz: Quem que estava lá?

R: Os rapazes, um menor e um mais alto.

[...]

Juiz: O senhor falou então que eles teriam descido, abordados as vítimas, pegado as carretas e ido embora, e o senhor?

R: Voltei, vim embora, tinha ido embora sim senhor [...].

Juiz: Depois desses fatos você encontrou o Micael, o André e o Bruno?

R: Não, depois desse fato eu fique sabendo quando eu cheguei na cidade que o Micael teria sido preso.

Juiz: [...] Várzea Grande?

R: [...] pela própria boca da mãe dele.

Juiz: Você conhecia o Micael de onde?

R: Eu conhecia lá de Várzea grande, tem uns dois anos que eu vinha para Cuiabá, eu conheci e fiz amizade com ele, tanto que por isso que eu fiz esse negócio, mas não sabia que era tudo isso que ia acontecer.

[...]
(Id.
119513088 - pág. 2 a 119513092 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, Bruno permaneceu em silêncio (Id.
119513088 - pág. 2 a 119513092 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas angariadas expõem o envolvimento de Bruno no crime de roubo.

De acordo com o que restou apurado, as vítimas foram surpreendidas por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto.

Pouco depois, outros dois assaltantes chegaram em um veículo Gol, sendo que André entrou no caminhão e seguiu em direção à BR.

Enquanto isso, Sidinei e João Batista foram transportados no Gol até uma área de mata; Micael ficou tomando conta deles no cativeiro e Uilliam e Bruno foram embora no automóvel.

Em um momento de distração, as vítimas renderam Micael e o desarmaram. Em seguida, pediram ajuda para um tratorista que trabalhava nas proximidades e acionaram a polícia.

Os fatos foram minuciosamente descritos pelas vítimas no iter processual.

O depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência corrobora a dinâmica exposta por elas.

Além disso, Renato Honorato Carneiro acrescentou que, depois de ser preso, Micael contou que os demais envolvidos estavam hospedados em um hotel em Campo Novo.

Diante do informado, os investigadores descobriram que os quatro assaltantes moravam em Cuiabá, que se deslocaram para a região em um veículo que foi alugado por Uilliam e no dia anterior ao crime todos pernoitaram no Hotel Realeza e frequentaram vários locais em Campo Novo.

Em juízo, Pedro Paulo Xavier Rodrigues explicou que os “
colegas lá de Campo Novo foram no hotel e conseguiram as imagens, monitoramento de câmeras do hotel, onde foi observado que os quatro que fazem parte da quadrilha”

pernoitaram no hotel.

Acrescentou que as
imagens obtidas no telefone de Micael na quebra de dados autorizada confirmaram que os réus estavam “
juntos no hotel e também tomando banho na ponte do Rio Verde, ali em Campo Novo do Parecis
”.

A confissão de Micael em ambas as fases processuais corrobora o envolvimento de Bruno na empreitada criminosa.

Apesar de em juízo ele ter se negado mencionar o nome dos outros envolvidos na ação delitiva, na delegacia confirmou que se deslocou para a região do assalto junto com os demais, no carro que foi alugado por Uilliam
,
e
“q
ue já tinham planejado [...] que iriam roubar um caminhão com carga, ou sem, para vendê-lo, sabendo Uil para quem vender”.

Ele também esclareceu que quando abordaram as vítimas, Bruno portava
“um revólver calibre 38, cor preta”.

A participação de Bruno no crime também foi exposta por Uilliam.

Além de confirmar que na noite antes do crime todos pernoitaram no hotel em Campo Novo, esclareceu que, quando avistaram os caminhões parados, Micael, Bruno e André desceram do veículo que conduzia e abordaram as vítimas.

As declarações de André tampouco podem ser desconsideras, pois ratificam a informação que Bruno se deslocou para a região de Sapezal na companhia dos demais para cometer o crime.

Assim sendo, e notadamente porque as provas angariadas espancam qualquer dúvida quanto ao envolvimento de Bruno no roubo, sua condenação deve ser mantida, conforme recomendam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

[...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Conquanto a defesa insista que a causa de aumento de pena decorrente da restrição de liberdade das vítimas não restou caracterizada, a tese não se sustenta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
” (STJ, AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

In casu
, as provas demonstram que as vítimas foram rendidas por volta de 21h00min.

Para facilitar a fuga com o veículo subtraído, João Batista e Sidinei foram levados para uma região de mata, onde foram mantidos sob a vigilância de Micael.

Por volta de 02hr00min, o vigia se distraiu e acabou sendo desarmado por eles, que, em seguida, buscaram socorro com um tratorista que encontraram cerca de 3 km do cativeiro.

Tiago Silva confirmou a informação quando disse para o juiz que a Polícia Militar foi acionada “
por volta de umas quatro horas da manhã
” por funcionários da Fazenda Pajaú’.

Diante do apurado, não resta dúvida que a restrição perdurou por, aproximadamente, 5 (cinco) horas, o que supera em muito o tempo necessário para a consecução do delito.

Assim, diante da relevância do período em que as vítimas permaneceram encarceradas, deve ser mantida a causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal. Confira-se:

[...] Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.o do art. 157 do Código Penal, quando há provas nos autos de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade do ofendido por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial, bem como pelo fato da vítima ter sido amarrada e trancada em um quarto. [...]

(TJ/MT, N.U 0002241-42.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

[...] Deve ser mantida a majorante prevista no §2.o, inc. V, do art. 157, do Código Penal, quando tanto as declarações prestadas pelas vítimas quanto a confissão dos acusados revelam que os ofendidos permaneceram com a liberdade ambulatorial constrita por aproximadamente uma hora, período juridicamente relevante e superior ao necessário para a execução do crime. [...]
(TJ/MT, N.U 1000163-15.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

A utilização de arma de fogo na empreitada criminosa também exsurge no conjunto de provas.

As vítimas foram uníssonas ao dizer que a abordagem ocorreu mediante violência exercida com arma de fogo.

Também confirmaram que o bandido que ficou de vigia no cativeiro estava armado, sendo que a arma foi tomada dele no momento em que reagiram e, posteriormente, entregue para a polícia.

O auto de apreensão acostado no Id.
119509956 - pág. 35 confirma a informação.

Ademais, em sua confissão extrajudicial, Micael asseverou que, quando abordaram as vítimas, Bruno portava
“um revólver calibre 38, cor preta”.

Ainda que se admita que Bruno não empunhou a arma de fogo no assalto, a situação não autoriza afastar a causa de aumento de pena.

De se consignar que
“no delito de roubo majorado, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma” [...]
(TJ/MT, N.U 0003926-12.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Ademais, o Superior
Tribunal Superior, “
no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima”

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Destarte, não há falar em decote da qualificadora do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Da mesma forma, não se sustenta o pedido de absolvição quanto ao

crime de associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único).

O conjunto de provas demonstra que André, Micael, Bruno e Uilliam se uniram ‘para o fim específico de cometer crimes’, notadamente o roubo de carretas.

De acordo com Pedro Paulo Xavier Rodrigues,
as investigações mostraram que “
Uilliam [...] era o cabeça [...], que Micael ficava no cativeiro com a vítima, o André [era] o motorista do caminhão, porque ele tem carteira E, ele trabalhou em empresas de turismo de ônibus em Cuiabá e Várzea Grande [...] e que o Bruno fazia parte do assalto
,
de render as vítimas”.

A existência do grupo destinado ao roubo de carretas foi corroborado por Everson da Silva Bertoncilo.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destarte, inexistindo provas quanto a possível parcialidade dos agentes estatais, a declaração deles é hábil para respaldar a condenação. Confira-se:

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

As demais provas angariadas corroboram o relato dos policiais.

As imagens das câmeras de vigilância do Hotel Realeza, e aquelas que foram obtidas no aparelho celular de Micael, revelaram que, antes do assalto, o grupo estava constantemente reunido

(Id. 119509954 - pág. 18-30).

A divisão de tarefas foi ainda confirmada pelos próprios réus.

Enquanto André explicou que conduziu a carreta, porque tinha habilitação para veículos pesados, Uilliam admitiu que locou o veículo utilizado no transporte e Micael assegurou que sua parte consistia em manter as vítimas no cativeiro.

Além disso, Uilliam e Micael aduziram que a função de Bruno no grupo era auxiliar na abordagem das vítimas.

Micael também relatou “
que já tinham planejado em Várzea Grande, local onde residem, que iriam roubar um caminhão com carga, ou sem, para vendê-lo, sabendo Uil para quem vender”,

e depois que chegaram em Campo Novo
“f
oram até Sapezal, onde Uilliam mostrou para todos o local em que esconderiam a carreta a ser roubada até retirarem o rastreador”.

Se não bastasse, as investigações revelaram o envolvimento do grupo em outros roubos que aconteceram na região.

A partir da quebra de dados do celular de Micael, a Polícia Civil identificou a atuação do grupo no assalto ocorrido em 13-9-2010, na cidade de Nova Marilândia.

Além das imagens em que Micael aparece armado, com a vítima rendida ao fundo, os investigadores encontraram várias mensagens nas quais ele menciona que o veículo Gol foi utilizado no assalto, onde lamenta de o ‘roubo não ter dado certo e o caminhão abandonado pelos comparsas’, e confirma “
que farão outras, mas não na cidade de Campo Novo do Parecis, pois seu rosto já está manjado
” (sic)
119509954 - pág. 18-30).

Ademais, como abalizou o magistrado sentenciante, “
nas fotos colacionadas nos autos (fls. 148) o corréu Micael segura a mesma arma apreendida no presente feito, conforme auto de apreensão (fl. 42)
” (sic) (Id. 119513099 - pág. 12).

Assim, comprovado que Bruno se associou a outras 3 (três) pessoas com o fim específico de cometer crimes, notadamente o roubo de carretas/caminhões, a condenação é impositiva:

[...] Deve ser ratificada a condenação do acusado, pelo crime de associação criminosa, se devidamente demonstrado que ele se associou com outros agentes para a prática de crimes. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0016.17.008151-3/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/09/2021, publicação da súmula em 24/09/2021).

[...] As declarações prestadas em delegacia por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e, até mesmo, confissão de alguns dos acusados, corroboram a versão acusatória da existência de quadrilha ou bando formada pelos réus, destinada à prática de crimes. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do crime de associação criminosa armada. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1368582
, 00045380520128070011, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Apesar dos argumentos defensivos,
não identifico ilegalidade na exasperação da pena-base quanto ao crime de roubo
, que, na sentença, deu-se mediante os seguintes fundamentos:

Na primeira fase,
a culpabilidade revela-se reprovável, eis que a vítima teve sua liberdade restringida
. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é tecnicamente primário. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime punidos pelo próprio tipo penal.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que cometeu o crime mediante concurso de pessoas
. As consequências do crime são neutras, vez que parte da res furtiva foi recuperada, não havendo expressivo prejuízo. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro. [...]
(Id. 119513099 - pág. 13).

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

O entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,DJe de 2/3/2016). [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Assim sendo, nada obsta a consideração do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II) e da restrição de liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2o, V) na primeira etapa da dosimetria.

O
quantum
de pena imposto –
11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão – e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), inviabiliza estabelecer o regime mais brando para o cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022